Tribunal: TJSP
Processo: 2314640-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança preventivo – Pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-ST nas transferências interestaduais entre matriz e filiais – Liminar indeferida – Ausência dos requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09 – Inexistência de risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final – Precedentes.

Decisão mantida. Recurso improvido.